Tribunal: TCU
Processo: 046.650/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Jose Machado de Oliveira Filho contra decisão que apreciou ilegal o ato de aposentadoria do interessado (a).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por José Machado de Oliveira Filho contra o Acórdão 1644/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento e passar a considerar legal o ato de concessão de aposentadoria a José Machado de Oliveira Filho, concedendo-lhe registro; 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente.